Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-30.2022.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.
2. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058). 3. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001312-30.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI ALVES DE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 412.118.981-72 (RECORRENTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SMART CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 44.421.548/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA D
O
S
VÍCIO
S
APONTADOS
.

DECLARATÓRIOS

CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

divergência no corpo da
decisã
o embargada.

2.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058).

3.
Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1001312-30.2022.8.11.0005

Embargante:
BANCO PAN S.A.

Embargado:
ROSELI ALVES DE ARAUJO DE

ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 171471192/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 171040684/PJe2.

Sustentou
que a
decisão

embargada

foi

contraditória
e
contém
erro
material
em

relação
a data de
incidência

dos juros
de mora.
Justificou
que
foi determinada
a

incidência

dos juros de mora
a
partir
da data da
citação
,
mas

deveria

ter

sido
a
partir
da data
do

arbitramento
.
Requereu

s
ejam

sanados
os

vícios

apontados
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 173114665
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando
há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição
sanável por
meio de

Embargos de Declaração,
quando a alegada
divergência
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de
incompatibilidade entre
teor da sentença
e
a
s provas produzidas,
a interpretação do texto legal
,
ou
ainda
o
entendimento jurisprudencial
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Emoutras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
). (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No presente caso, a
contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, já que
busca
a reforma
d
o julgado com base
na

alegação de
adoção de entendimento divergente daquelesupostamente adotad
o
pela jurisprudência.

Portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Erro
material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse
sentido
:

(...)1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

No caso concreto
, observa-se que
também
não assiste razão a parte embargante quanto à inexatidão material apontada.

O
s juros de mora
,

na hipótese em julgamento
,

deve
m
ter sua incidência a partir da data do evento danoso
(e não a partir do arbitramento, como alegado pela embargante),
por se tratar de
fraude
, que configura

ilícito extracontratual
(conforme Súmula no 54 do STJ)
.

Portanto, os declaratórios devem ser rejeitados.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024